Tribunal: TJDFT
Processo: 0733329-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. FURTO PRIVILEGIADO. PROVA DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a recorrente do crime de receptação (CP, art. 180, caput) e a condenou pelo crime de furto privilegiado (CP, art. 155, caput), com pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para condenar a recorrente pelo crime de receptação dolosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime de receptação é comprovada pela ocorrência policial que registra o furto do aparelho celular. Contudo, não há prova idônea da autoria.
4. O policial militar ouvido em audiência não confirmou a receptação, e não foram ouvidos os policiais civis ou a vítima do furto. As imagens do circuito interno do mercado mostram a recorrente utilizando um celular, mas não comprovam a receptação dolosa.
5. A denúncia informa que o bem foi apreendido na unidade policial, sem outros elementos que vinculem a recorrente à prática do crime de receptação. O relatório final do inquérito aponta que o objeto teria sido encontrado em via pública.
6. A ausência de provas diretas e a fragilidade da versão apresentada pela recorrente não autorizam a condenação. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A posse injustificada de bem furtado não autoriza, por si só, a condenação por receptação dolosa sem prova idônea da autoria. 2. A ausência de provas diretas e a fragilidade da versão apresentada pelo acusado não autorizam a condenação e impõem a aplicação do princípio in dubio pro reo".